Tribunal: TJMT
Processo: 1001986-97.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001986-97.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARLETE REIS DA SILVA - CPF: 703.337.951-05 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS A TÍTULO DE SEGURO
– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS –
SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovada a contratação do seguro, mostram-se legítimos os descontos efetuados, de modo que a manutenção da sentença de improcedência se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001986-97.2025.8.11.0006

APELANTE: ARLETE REIS DA SILVA

APELADO: BANCO AGIBANK S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por ARLETE REIS DA SILVA

contra a sentença proferida pela

MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dra
.
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
,
lançada nos autos da

Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada em face do
BANCO AGIBANK S/A
, que

julgou improcedentes os pedidos iniciais
,
reconhecendo a

regularidade dos descontos impugnados

e condenou a parte autora ao pagamento das
custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
,
cuja exigibilidade ficou

suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que
a sentença merece reforma
, porquanto não teria sido observada a fragilidade da relação contratual e a ausência de manifestação válida de vontade para a contratação de
seguro bancário debitado diretamente em sua conta corrente
, operação que afirma
jamais ter autorizado
.

Argumenta que os descontos realizados pelo apelado
decorrem de adesão unilateral
, sem qualquer anuência expressa, em clara afronta ao disposto nos
arts. 6o, III e 39, III, do Código de Defesa do Consumidor
, que vedam práticas abusivas e asseguram o direito à informação clara e adequada.

Destaca que a instituição financeira
não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do contrato
e tampouco apresentou documentação assinada pela consumidora, limitando-se a juntar telas internas do sistema.

Aduz que os valores descontados mensalmente configuram
enriquecimento ilícito do banco
, impondo-se a

restituição em dobro

do montante cobrado, na forma do

art. 42, parágrafo único, do CDC
.

Ressalta que, em razão dos débitos indevidos,
sofreu abalo moral
, uma vez que sua renda mensal — proveniente de pensão no valor aproximado de R$ 516,60 — foi indevidamente reduzida, comprometendo a subsistência própria.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso de apelação com a reforma integral da sentença, para declarar a
inexistência da contratação do seguro
, determinar a

restituição em dobro dos valores indevidamente debitados
, bem como, condenar o banco ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, com
aplicação de correção monetária pelo índice INPC desde o arbitramento, bem como incidência de juros de mora no percentual 1%, a contar do evento danoso, conforme Súmula 54 e 43 do STJ; e a condenação do réu na devolução em dobro dos valores descontados indevidamente na conta bancária da parte Autora, os quais deverão ser calculados da data de início até a cessação dos descontos (Id. 318572386).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, sustentando que

houve contratação regular e expressa do seguro
pela apelante, por meio eletrônico, com o devido consentimento e ciência acerca das condições contratuais.

Assevera que os descontos decorreram de
autorização prévia
, inexistindo qualquer vício de vontade ou prática abusiva.

Argumenta que a apelante
não comprovou o alegado dano moral
, tratando-se de
mero aborrecimento decorrente de relação contratual lícita
, sendo indevida qualquer reparação pecuniária. Aduz, ainda, que
a restituição em dobro somente é cabível em caso de má-fé
, hipótese não configurada nos autos.

Ao final, pugna pelo
desprovimento do recurso
, com a
manutenção integral da sentença
, por seus próprios fundamentos, requerendo, ainda, a

majoração dos honorários advocatícios recursais
,
na forma do

art. 85, §11, do CPC (Id.
318572393).

A apelante é
beneficiária da gratuidade da justiça
, conforme certidão acostada no Id. 319912352.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
ARLETE REIS DA SILVA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO AGIBANK S/A,
alegando que é titular de uma conta corrente n.o 9084924, agência 0001, junto ao banco requerido e que o banco réu vem debitando na referida conta o valor de R$ 45,96 (quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos), a título de “Seguro Agibank”.

Afirma que nunca contratou ou autorizou a contratação de seguro junto ao banco réu, razão pela qual os descontos são indevidos. Defende que a situação lhe causou prejuízos materiais e morais.

Forte nesses argumentos, requer que seja cessada a cobrança do “Seguro Agibank” e, de consequência, seja o réu condenado à repetição do indébito em dobro, referente a todo o período dos descontos indevidos, bem como seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.0000,00 (quinze mil reais).

Após a devida instrução do feito sobreveio sentença em que a magistrada condutora do feito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e inconformada com os contornos da sentença, a parte autora apelante recorre visando a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. Em que pese às alegações recursais, em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação
não

merece prosperar, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Na hipótese, é patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, razão pelo qual, responde a requerida/apelada objetivamente, como fornecedor de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

É fato incontroverso nos autos, que a autora apelante
não

reconhece o negócio jurídico ensejador dos respectivos descontos, que considera indevidos.

Por sua vez, a parte requerida, em sede contestatória alegou serem devidos os descontos mensais realizados. Foi acostado na oportunidade da apresentação de contestação pela requerida, o contrato devidamente assinado e juntado aos autos no Id. 318572381 – pág. 02, bem como, informações bancárias na qual os descontos seriam debitados de forma automática.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...)
Da validade da contratação do "Débito Seguro".

Pois bem. In casu, do compulsar dos autos, constato que a parte autora manejou a presente ação com o intuito de obter provimento jurisdicional que declare a nulidade da cobrança de um seguro de vida denominado “Seguro Agibank” (apólice n. 71930006810), ao argumento de que a cobrança do aludido seguro se deu forma abusiva, bem como pugnou pela condenação do requerido na repetição de indébito e em danos morais. Adianto, desde já, os pedidos da inicial são improcedentes. Explico: De uma detida análise dos autos, para justificar a rubrica “Débito Seguro Agibank”, o requerido instruiu sua contestação com o “contrato/proposta de adesão do seguro de vida em grupo”, devidamente assinado pela parte autora (Id. 201250734). Assim, deve ser reconhecida a existência do contrato, posto que o demandado se desincumbiu de seu ônus de comprovar a relação jurídica (art. 6o, VIII, do CDC). Ademais, a alegação por parte da autora de desconhecimento da existência do contrato de seguro de vida deve ser rechaçada, concluindo-se, portanto, pela ausência de qualquer ato ilícito do banco, não comportando condenação de indenização por danos morais ou materiais (Id. 318572383 - pág. 8)

Logo,

considerando a comprovação da relação jurídica mediante a juntada do contrato pactuado por meio da autorização de filiação, demonstrando a regularidade/legitimidade dos descontos
,
não há como acolher os pedidos formulados na inicial, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO SOB A DENOMINAÇÃO DE “SINDICATO/CONTAG” –
DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA E CONTRATO/AUTORIZAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - Comprovado pela requerida a contratação da contribuição sob a denominação de “SINDICATO/CONTAG” assinado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

2 – Recurso desprovido”.
(N.U 1000852-46.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e por consequência,
majoro,
os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade se mantem suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
ARLETE REIS DA SILVA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO AGIBANK S/A,
alegando que é titular de uma conta corrente n.o 9084924, agência 0001, junto ao banco requerido e que o banco réu vem debitando na referida conta o valor de R$ 45,96 (quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos), a título de “Seguro Agibank”.

Afirma que nunca contratou ou autorizou a contratação de seguro junto ao banco réu, razão pela qual os descontos são indevidos. Defende que a situação lhe causou prejuízos materiais e morais.

Forte nesses argumentos, requer que seja cessada a cobrança do “Seguro Agibank” e, de consequência, seja o réu condenado à repetição do indébito em dobro, referente a todo o período dos descontos indevidos, bem como seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.0000,00 (quinze mil reais).

Após a devida instrução do feito sobreveio sentença em que a magistrada condutora do feito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e inconformada com os contornos da sentença, a parte autora apelante recorre visando a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. Em que pese às alegações recursais, em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação
não

merece prosperar, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Na hipótese, é patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, razão pelo qual, responde a requerida/apelada objetivamente, como fornecedor de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

É fato incontroverso nos autos, que a autora apelante
não

reconhece o negócio jurídico ensejador dos respectivos descontos, que considera indevidos.

Por sua vez, a parte requerida, em sede contestatória alegou serem devidos os descontos mensais realizados. Foi acostado na oportunidade da apresentação de contestação pela requerida, o contrato devidamente assinado e juntado aos autos no Id. 318572381 – pág. 02, bem como, informações bancárias na qual os descontos seriam debitados de forma automática.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...)
Da validade da contratação do "Débito Seguro".

Pois bem. In casu, do compulsar dos autos, constato que a parte autora manejou a presente ação com o intuito de obter provimento jurisdicional que declare a nulidade da cobrança de um seguro de vida denominado “Seguro Agibank” (apólice n. 71930006810), ao argumento de que a cobrança do aludido seguro se deu forma abusiva, bem como pugnou pela condenação do requerido na repetição de indébito e em danos morais. Adianto, desde já, os pedidos da inicial são improcedentes. Explico: De uma detida análise dos autos, para justificar a rubrica “Débito Seguro Agibank”, o requerido instruiu sua contestação com o “contrato/proposta de adesão do seguro de vida em grupo”, devidamente assinado pela parte autora (Id. 201250734). Assim, deve ser reconhecida a existência do contrato, posto que o demandado se desincumbiu de seu ônus de comprovar a relação jurídica (art. 6o, VIII, do CDC). Ademais, a alegação por parte da autora de desconhecimento da existência do contrato de seguro de vida deve ser rechaçada, concluindo-se, portanto, pela ausência de qualquer ato ilícito do banco, não comportando condenação de indenização por danos morais ou materiais (Id. 318572383 - pág. 8)

Logo,

considerando a comprovação da relação jurídica mediante a juntada do contrato pactuado por meio da autorização de filiação, demonstrando a regularidade/legitimidade dos descontos
,
não há como acolher os pedidos formulados na inicial, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO SOB A DENOMINAÇÃO DE “SINDICATO/CONTAG” –
DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA E CONTRATO/AUTORIZAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - Comprovado pela requerida a contratação da contribuição sob a denominação de “SINDICATO/CONTAG” assinado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

2 – Recurso desprovido”.
(N.U 1000852-46.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e por consequência,
majoro,
os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade se mantem suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026